Tribunal: TJSP
Processo: 0505376-75.2006.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Execução Fiscal – ISS/TAXAS – Exercício de 2005 - Hipótese de transcurso de mais de cinco anos de paralisação do feito sem atos de empenho procedimental - Ocorrência da prescrição intercorrente quinquenal do crédito tributário - Processo extinto – Sentença mantida - Recurso Improvido.